Tribunal: TJMT
Processo: 1003776-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003776-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LUIZ PAULO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 027.141.001-98 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Luiz Paulo Nogueira de Souza
, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), para a garantia da ordem e saúde pública.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente na falta de fundamentação idônea para se decretar a segregação cautelar
e no excesso de prazo para o início da instrução criminal, tendo em vista que a audiência para interrogatório do paciente e inquirição das testemunhas foi designada somente para o dia 10/05/2023.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar ou o seu relaxamento
.

A liminar foi indeferida (Id. 159825155).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160334185).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 161189186, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade consistente

na falta de fundamentação idônea para se decretar a segregação cautelar
e no excesso de prazo para o início da instrução criminal, tendo em vista que a audiência para interrogatório do paciente e inquirição das testemunhas foi designada somente para o dia 10/05/2023.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, o magistrado fundamentou a decisão baseando-se na existência de prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o
periculum libertatis
diante do
modus operandi
utilizado para a traficância.

Vejamos excerto da decisão que converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva:

“[...] Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em 03/10/2022 (APF n. 1014561-34.2022.8.11.0042 – Id. 101976198).

Digo isso, pois,
a materialidade delitiva está demonstrada pela apreensão de 2.939,6 kg (dois quilogramas novecentos e trinta e nove gramas e sessenta centigramas) de maconha. Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

Não obstante,
em consulta a folha de antecedentes do SIAP, é possível verificar que LUIZ PAULO registra condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas nos autos de n. 13618-20.2011.8.11.0042
– 9ª Vara Criminal de Cuiabá.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

“(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014).

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, §2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

“Art. 310. (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado LUIZ PAULO, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas, INDEFIRO o pedido defensivo e MANTENHO a prisão preventiva do denunciado LUIZ PAULO NOGUEIRA DE SOUZA.”
(destaquei)

Como se vê, o magistrado sopesou a quantidade de drogas apreendida em poder do paciente (2.939,6 kg - dois quilogramas novecentos e trinta e nove gramas e sessenta centigramas - de maconha), o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, bem como a existência de condenação definitiva pela prática do delito de tráfico de drogas, fatos que justificam a necessidade da segregação cautelar para a preservação da ordem pública.

A propósito, quanto à quantidade razoável de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, amparada pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fim de se resguardar a ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela considerável quantidade de substância ilícita apreendida em posse do paciente.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em comento, denota a aparente periculosidade social do paciente e a elevada potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados.

Nesse sentido, é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA - 1) REVOGAÇÃO COM OU SEM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME IN CONCRETO – APARENTE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (15,655 KG DE COCAÍNA E PASTA BASE) – CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A PRISÃO E INVIABILIZAR A FIXAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS (ART. 319, CPP)– - 2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 3) DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO – INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA OFERECIDA - FEITO COM TRAMITAÇÃO NORMAL E DENÚNCIA JÁ OFERECIDA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. Revela-se idoneamente fundamentada a custódia preventiva decretada diante da gravidade do delito, concretizada na quantidade e diversidade de droga apreendida (um total de 15,655kg de cocaína e pasta-base de cocaína), e na denúncia apontando indícios da ocorrência da associação ao tráfico, o que não só autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, como também indica que providências menos gravosas (art. 319, CPP) seriam insuficientes para os fins colimados. 2. Afastada, de plano, a tese de reconhecimento de causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), pois demanda exame aprofundado e valorativo de matéria fático-probatória, inadequada na estreita via do habeas corpus. 3. Inexiste constrangimento ilegal quando o trâmite processual é regular e a denúncia já foi oferecida imputando ao paciente e outros acusados, a prática do crime de Tráfico de Droga e Associação para o Tráfico.”
(TJ-MT 10183812720218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2021)

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o flagrado seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (AgRg no HC n. 535.238/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019)

Nesse contexto, consta das informações que a data da audiência de instrução escolhida para o mês de Maio de 2023 é a mais próxima livre na pauta do juízo
a quo
, considerando a priorização dos processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ.

In casu
, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 03/10/2022, tendo sido apresentada defesa prévia em 29/11/2022, recebida a denúncia no dia 07/02/2023 e designada audiência de instrução e julgamento para 10/05/2023.

Dessa forma, além de não haver extrapolação desarrazoada dos prazos processuais, tem-se que a tramitação foi devidamente justificada pelo magistrado de piso, não havendo falar em ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023